Tribunal: TJDFT
Processo: 0733578-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733578-09.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ALMERINDA TAVARES SILVA NETO, EURONDIRCE TAVARES SILVA SANTANA, MARIO DIAS DOS REIS REU: EDILSON TAVARES SILVA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por Almerinda Tavares Silva Neto, Eurondirce Tavares Silva Santana e Mário Dias dos Reis contra Edilson Tavares Silva. Esta Relatoria determinou emenda à petição inicial para que os autores comprovassem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita e para que instruíssem os autos os autos com a cópia da petição inicial, contestação, sentença e certidão do trânsito em julgado dos processos n. 2016.03.1.007874-8 e 0713866-29.2018.8.07.0003 (id 30378899). Os autores apresentaram petição e documentos (id 30985278). 1. Gratuidade da Justiça. Os autores apresentaram emenda à petição inicial com os documentos id 30996404, 30996408, 31000021, que demonstram sua situação financeira apta à concessão dos benefícios da justiça gratuita. Defiro o benefício da justiça gratuita aos autores Almerinda Tavares Silva Neto, Eurondirce Tavares Silva Santana e Mário Dias dos Reis. 2. Interesse de Agir. Os autores pretendem rescindir a sentença transitada em julgado do processo n. 2016.03.1.007874-8 que tem como pedido principal a anulação da escritura pública de inventário e partilha de bens. A escritura pública tratou do inventário, declarou como herdeiros somente os filhos do falecido Adauto Ferreira da Silva e partilhou apenas o bem situado na QNM 21, Conjunto N, Lote 10, Ceilândia-DF. Posteriormente houve decisão judicial transitada em julgado que definiu a condição de herdeira de Adelina Alves de Carvalho (companheira do falecido) e realizou a partilha bens situados na QNM 21, Conjunto N, Lote 10, Ceilândia-DF e QNO 16, Lote 15, casa 02, Setor O, Ceilândia-DF (processo n. 0713866-29.2018.8.07.0003 - Reconhecimento de União Estável Pós Morte) Consta também que não foram incluídos na escritura pública de inventário e partilha de bens os valores referentes aos aluguéis das casas de fundo de Adelina Alves de Carvalho, os valores constantes na conta conjunta do falecido e Adelina Alves de Carvalho, bem como o veículo automóvel que os autores pretendem discutir a propriedade. O Código de Processo Civil determina em seu art. 17 que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Intimem os autores para manifestar-se sobre a aparente ausência do interesse de agir na presente demanda, diante da existência de decisão transitada em julgado processo n. 0713866-29.2018.8.07.0003 e de instrumentos processuais judiciais e extrajudiciais adequados para partilhar os bens remanescentes, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 968, § 3o, e 330, inc. III, do Código de Processo Civil. Prazo: quinze (15) dias. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator